Tribunal: TJMT
Processo: 65401-33.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
03/02/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 677551-9 / 2021
Quarta-feira, 3 de Fevereiro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80654019120188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80654019120188110001
Requerente: MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES
Requerido: BANCO DO BRASIL S.A
Beneficiário: MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES
Conta Judicial 2100109252199
Valor: R$ 7.014,00 (sete mil e quatorze reais)
Autorizado: MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ: 030.200.791-10
Data de Emissão: 03/02/2021
Titular Conta MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES
CPF/CNPJ Titular Conta 030.200.791-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 279137 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1145864236 1/1